Tribunal: CARF
Processo: 11128.721470/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721470/2016-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.291 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
PROCESSO.
NÃO
ENFRENTAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando o Acórdão recorrido deixa de enfrentar matéria
estranha à lide posta.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INEXISTÊNCIA.
Não tem lugar o instituto da retroatividade benigna quando instrução normativa
que repete o quanto descrito em lei é revogada, quando esta última (a lei) não o
é.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-010.287, de 25 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11128.730302/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721470/2016-66
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.291 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721470/2016-66

Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração para aplicação de sanção por descumprimento do
prazo para informação de carga transportada.
Para tanto narra o auto de infração que a Recorrente concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster em 10 de novembro de 2008 às 15:49, sendo que a
embarcação atracou no porto nacional em 01 de novembro de 2008 às 06:17.
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que destaca:
O prazo para informação no SISCOMEX-Carga passou a ser obrigatório apenas
após 1° de abril de 2009;
Afastamento da responsabilidade por denúncia espontânea;
Violação aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade;
A DRJ manteve integralmente a autuação, porquanto:
“No período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos citados
estavam suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em
exame, o interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em
momento anterior à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com
o registro dos conhecimentos eletrônicos”;
Inaplicabilidade da denúncia espontânea;
“Com referência às arguições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos
atos legais regularmente editados”.
Ainda inconformada, a Recorrente busca guarida nesta Casa, reiterando o quanto
descrito em Impugnação (salvo violação de postulados Constitucionais) somado ao seguinte:
Nulidade da decisão de piso por não enfrentar as teses sobre “eficácia dos
princípios constitucionais da legalidade, Ilegitimidade, e especialmente, a
Consulta Interna – CI – n. 1 de 2 de setembro de 2015, formulada pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira – Coana, e a verdade real”;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.291 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721470/2016-66

“Com o advento da Instrução Normativa 1.473 de 02 de junho de 2014, as
penalidades em situações as descritas no auto de infração em apreço foram
revogadas”;
A SCI COSIT 2/2016 “concluí que as alterações ou retificações de informações
já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da multa aqui tratada”.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

De saída declaro preclusa a matéria Constitucional (VIOLAÇÃO DO POSTULADO
DA PROPORCIONALIDADE) que, de todo modo, não poderia ser enfrentada por
esta Corte, nos termos da Súmula CARF 2. Por falar em Súmula, a de número 126
impede o reconhecimento da DENÚNCIA ESPONTÂNEA e seus efeitos no presente
caso, e, apenas por tal motivo, deixo de reconhece-la.

Inaplicável ao presente caso o instituto da RETROATIVIDADE BENIGNA uma vez
que a sanção é (era, e continua a ser) imposta por Lei (art. 107, inciso III, alínea e do
Decreto-Lei 37/66), sendo indiferente alterações em instruções normativas.

Por fim, sem prejuízo acerte a Recorrente ao dispor que tornou-se inaplicável a sanção
por RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES (Súmula CARF 186) o caso em voga é de
informação extemporânea – e justamente por este fato a DRJ não se pronunciou sobre a
SCI COSIT 2/2016, afastada, portanto qualquer NULIDADE no caso.

Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso Voluntário
e na parte conhecida, nego provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.291 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721470/2016-66

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital